Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603473-23.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
19/12/2023
Número: 0603473-23.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - ISABEL CRISTINA DINIZ -
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ISABEL CRISTINA DINIZ DEPUTADO
ESTADUAL (REQUERENTE)
FERNANDO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LYGIA MARIA COPI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ISABEL CRISTINA DINIZ (REQUERENTE)
FERNANDO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LYGIA MARIA COPI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43787426
15/12/2023
18:42
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.054

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603473-23.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
REQUERENTE: ELEICAO 2022 ISABEL CRISTINA DINIZ DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - OAB/PR110094
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LYGIA MARIA COPI - OAB/PR70440
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
REQUERENTE: ISABEL CRISTINA DINIZ
ADVOGADO: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - OAB/PR110094
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LYGIA MARIA COPI - OAB/PR70440
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL.
RELATÓRIO FINANCEIRO ENTREGUE
APÓS O PRAZO. CESSÃO DE VEÍCULO
D E S A C O M P A N H A D A
D A
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO
BEM. ARRECADAÇÃO DE RECURSO
E S T I M Á V E L
E M
D I N H E I R O .
INCONSISTÊNCIA. DOAÇÃO NÃO
INFORMADA NA PRESTAÇÃO DE
C O N T A S
P A R C I A L .
C O N T A S
A P R O V A D A S C O M R E S S A L V A S .
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
NACIONAL.

1. O atraso na entrega dos relatórios
Num. 43787426 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2023 18:42:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121518424403200000042745237
Número do documento: 23121518424403200000042745237
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 16:02:51

financeiros, não necessariamente, conduz à
desaprovação. Quando o atraso é de baixo
valor e de poucos dias é possível aposição
de ressalva.

2. Nos termos do artigo 58, II, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
regularidade de doação ou cessão
temporária de bens e/ou serviços
estimáveis em dinheiro depende da
apresentação de instrumento de cessão e
comprovante de propriedade do bem
cedido. Precedentes.

3. Recurso estimável em dinheiro
decorrente de cessão de veículo sem
comprovação de propriedade do bem,
caracteriza recurso de origem não
identificada e impõe o recolhimento do valor
correspondente ao erário.

4. Embora o beneficiário de doação
estimável esteja dispensado da emissão de
recibo eleitoral, remanesce-lhe a
obrigatoriedade de registrar em sua
prestação de contas o valor das operações.

5. A apresentação de prestação de contas
parcial que não corresponde à efetiva
movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida
pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na
oportunidade de julgamento da prestação
de contas final. Cabe ao órgão julgador
realizar a análise do caso concreto para
determinar o quanto a falha afetou a
regularidade das contas.

6. Os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade são vetores de
interpretação na prestação de contas.

7. Contas aprovadas com ressalvas.
Determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Num. 43787426 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2023 18:42:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121518424403200000042745237
Número do documento: 23121518424403200000042745237
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 16:02:51

Curitiba, 14/12/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ISABEL CRISTINA DINIZ,
candidata não eleita ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido dos Trabalhadores, nas
Eleições de 2022.

A candidata apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022, parcial
retificadora em 26/10/2022. As contas finais foram apresentadas em 31/10/2022 e em
21/08/2023 houve apresentação de contas finais retificadoras.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID 43406034).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID 43683675).

Intimada, a candidata juntou comprovantes, demonstrativo, notas explicativas,
contratos, dentre outros documentos, os autos retornaram para análise técnica.

No parecer conclusivo opinou-se pela desaprovação, em razão de irregularidades
nos itens 1.1.1, 5.2, 6.1. Quanto ao apontamento de ressalvas, restaram falhas nos itens 9.1 e
9.2.

Em seguida, quando os autos estavam com vista à Procuradoria Regional Eleitoral,
o prestador realizou nova retificação, com juntada de documentos.

Em seu parecer, a d. Procuradoria opinou “pelo retorno dos autos ao Setor Técnico
apenas para fins de análise de documentação que possa afastar a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, tendo em vista que encerrado o prazo de diligência quanto aos
demais documentos. ” (ID 43705304)

Os autos foram remetidos ao setor técnico para nova análise, o parecer técnico
afastou a inconsistência referente ao item 6.1 omissão de gastos com Facebook, ante a
apresentação de documento fiscal, nos termos do parecer técnico da seção de contas. Restaram
as seguintes irregularidades:

Item 1.1.1: Atraso na entrega de relatório financeiro;

Item 5.2: Inconsistência nas doações de recursos estimáveis em dinheiro;

Item 9.1: Inconsistência na arrecadação de recurso estimável em dinheiro;

Item 9.2: Doação não informada na prestação de contas parcial

A prestação de contas seguiu para a Procuradoria Regional Eleitoral que opinou
pela aprovação com ressalvas. (ID 43759487)

É o relatório.

Num. 43787426 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2023 18:42:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121518424403200000042745237
Número do documento: 23121518424403200000042745237
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 16:02:51

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por ISABEL CRISTINA
DINIZ, candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido dos Trabalhadores, nas Eleições
de 2022.

A candidata recebeu 5.068 votos válidos e em sua campanha eleitoral arrecadou o
total de R$ 85.429,28, constituídos de:

R$ 11.300,00 – doação de recursos financeiros por pessoas físicas (Outros
Recursos);

R$ 15.600,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por pessoas físicas
(Outros Recursos);

R$ 50.000,00 – doação de recursos financeiros por partido político (FEFC);

R$ 8.529,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro de outros candidatos
(FEFC).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, opinou-se pela desaprovação, em razão de irregularidades nos itens 1.1.1, 5.2, 6.1,
9.1 e 9.2, conforme detalhamento:

Item 1.1.1: Atraso na entrega de relatório financeiro;

Item 5.2: Inconsistência nas doações de recursos estimáveis em dinheiro;

Item 6.1: Omissão de gastos com Facebook;

Item 9.1: Inconsistência na arrecadação de recurso estimável em dinheiro;

Item 9.2: Doação não informada na prestação de contas parcial

A prestação de contas seguiu para a Procuradoria Regional Eleitoral que opinou
pelo retorno dos autos para o setor técnico, em razão de nova retificação das contas e a juntada
de documentos.

O setor técnico, por sua vez, afastou a seguinte inconsistência “Item 6.1: Omissão
de gastos com Facebook”, nos termos do parecer técnico da seção de contas.

A prestação de contas seguiu para a Procuradoria Regional Eleitoral que opinou
pela aprovação com ressalvas. (ID 43759487)

No que tange à apresentação de manifestação e de contas retificadoras
intempestivas, conforme reiterada jurisprudência da Corte Superior Eleitoral, não se admite a
juntada tardia de documentos nas situações em que a parte, previamente intimada para suprir a
falha, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, operando-se a preclusão.

Neste sentido:

Num. 43787426 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2023 18:42:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121518424403200000042745237
Número do documento: 23121518424403200000042745237
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 16:02:51

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS
PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
INTUITO DE REJULGAMENTO DO CASO. PARECER CONCLUSIVO. FATOS
NOVOS. IRREGULARIDADES DETECTADAS NO PARECER PRELIMINAR.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.

(...)

3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da premissa
de que as inconsistências nos gastos com combustíveis foram detectadas já no
relatório preliminar, sobre a qual o prestador foi devidamente intimado e teve a
oportunidade de se manifestar, demandaria revolvimento da matéria
probatória, providência inadmissível nesta instância extraordinária, nos termos
da Súmula nº 24/TSE.

4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos
autos após o parecer conclusivo da assessoria de contas quando o
prestador, previamente intimado para suprir as irregularidades
detectadas, como na espécie vertente, permanece inerte ou o faz de
modo insuficiente, ante a incidência da preclusão.

5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inadmissível
"a juntada extemporânea de documento, em prestação de contas, quando
a parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no
momento oportuno, a atrair a ocorrência da preclusão, em respeito à
segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº 1123–35/MG, Rel. Min. Rosa
Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em vista a natureza jurisdicional do
processo de prestação de contas, a ausência de circunstância
excepcional que tenha obstado a juntada de documentos em momento
oportuno atrai a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das
relações jurídicas" (AgR–AI nº 1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe
de 14.3.2016). Incidência do óbice sumular nº 30/TSE.

6. Agravo regimental desprovido.

(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE em
23/10/2020) (Grifos inexistentes no original)

Em igual sentido, para as últimas eleições municipais (2020), esta Corte firmou
entendimento de que a última oportunidade para a juntada tempestiva da documentação
necessária à regularização das contas é a intimação feita pelo setor técnico (RE 0600421-
73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j. 26/05/2021).

Não obstante, nos debates daquele mesmo julgamento por esta Corte foi aventada
a possibilidade de ressalvar o entendimento, em situações excepcionais, para impedir, por
exemplo, o enriquecimento sem causa por parte da União.

Sendo assim, esta Corte passou a admitir a juntada extemporânea de documentos,
em sede de prestação de contas, tão somente para afastar eventual determinação de
recolhimento de valores.

Num. 43787426 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2023 18:42:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121518424403200000042745237
Número do documento: 23121518424403200000042745237
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 16:02:51

Assim, os documentos intempestivamente apresentados pelo candidato serão
analisados, exclusivamente para esta finalidade, e não servirão ao afastamento das respectivas
irregularidades.

Nesse contexto, passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas no
parecer técnico.

Item 1.1.1: Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha

Ao final da análise efetuada pelo Setor Técnico, foi apontada como irregularidade
remanescente o descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha,
conforme art. 47, inc. I, Resolução-TSE nº 23.607/2019, que orienta:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

Tal obrigatoriedade visa ao acompanhamento e fiscalização concomitante dos
recursos arrecadados pelo candidato, conferindo transparência à campanha eleitoral.

Constou do Parecer Conclusivo a indicação de envio intempestivo da seguinte
doação:

No caso em apreço, houve uma única doação informada intempestivamente no valor
de R$ 100,00 que deveria ter sido lançada no sistema SPCE em até 72 horas contadas do
recebimento da doação, conforme o art. 47, inc. I da Resolução TSE nº 23.607/2019, apesar
disso o atraso foi de apenas 3 (três) dias.

Em relação aos valores movimentados, a prestadora arrecadou o total de R$
85.429,28, em termos percentuais a doação representa 0,1% das despesas contratadas, valor
diminuto provindo de pessoa física e informado antes da eleição, peculiaridade que revela a
ausência de prejuízo à transparência das contas.

Com efeito, sabe-se que o atraso na entrega dos relatórios constitui irregularidade
que pode conduzir à desaprovação das contas, entretanto, na espécie, o controle e a fiscalização
das contas pela Justiça Eleitoral, não foram obstaculizados, ainda que a doação tenha sido
intempestivamente declarada.

No mesmo sentido está o entendimento desta Corte: “O atraso na entrega dos
relatórios financeiros de campanha, quando perdura por poucos dias e é apresentado com
significativa antecedência em relação à data das eleições, pode ser superado mediante a
aposição de ressalva.” (TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060367597,
Acórdão, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 189, Data
26/09/2023)

Nesse contexto, considerando as peculiaridades do caso, sendo certo que a
irregularidade não prejudicou a análise e fiscalização das contas, o atrasos na entrega de único
relatório financeiro, no valor de R$ 100,00, enseja tão somente aposição de ressalva.

Item 5.2: Inconsistência nas doações de recursos estimáveis em dinheiro

Do parecer técnico conclusivo se extrai que houve a informação na prestação de
contas de recebimento de recurso estimável em dinheiro proveniente de doação de pessoa física,
consistente de cessão de imóvel e de veículo, no valor total de R$ 3.150,00, com as seguintes
Num. 43787426 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2023 18:42:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121518424403200000042745237
Número do documento: 23121518424403200000042745237
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 16:02:51

inconsistências:

No entendimento da Procuradoria Regional Eleitoral a irregularidade representa
“percentual diminuto que possibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, ensejando apenas anotação de ressalvas. (ID 43759487).

Sobre o assunto dispõe o art. 58 da Resolução TSE nº 23.607/2019, que estabelece
a forma pela qual devem ser comprovadas as doações estimáveis em dinheiro:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento
de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome do
doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de
propriedade do doador pessoa física em favor de candidato ou partido político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo
doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente ao candidato ou ao
partido político;

(....)

Na prestação em exame, ante a ausência de comprovação da propriedade do bem
cedido, veículos FIAT STRADA e FORD KA, pois o setor técnico indicou que o veículo cedido por
FRANCISCO pertence a outra pessoa, conforme consulta realizada no Detran/PR e, quanto ao
veículo cedido por Milene, a consulta ao Detran/PR apontou que o proprietário é ANGELO
BISSONI NETO. Aparentemente, ANGELO possui grau de parentesco com Milene, todavia, ainda
que o fosse, tal fato não afasta a irregularidade. Assim, nos termos do previsto no art. 38, §2º, II
da resolução regente, tem-se por configurada irregularidade grave, uma vez que não é possível a
aferição e ateste da origem do recurso doado à campanha do candidato, causando prejuízo à
transparência e fiscalização das contas prestadas.

Neste sentido é o entendimento da Corte Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. CESSÃO DE VEÍCULO SEM A COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO QUE
CORRESPONDE A 100% DAS RECEITAS FINANCEIRAS DECLARADAS.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. OMISSÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS.
IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A 100% DAS DESPESAS
FINANCEIRAS DECLARADAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
CONFIGURAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO DO MONTANTE AO ERÁRIO. DOAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS PELO PARTIDO POLÍTICO. PRESCINDÍVEL A
DECLARAÇÃO DA DOAÇÃO NAS CONTAS DO CANDIDATO BENEFICIADO.
IRREGULARIDADE AFASTADA. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO
PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

Num. 43787426 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2023 18:42:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121518424403200000042745237
Número do documento: 23121518424403200000042745237
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 16:02:51

2. A ausência de comprovação da propriedade do veículo automotor
cedido é um indício de realização de movimentação financeira que não
transitou pela conta bancária de campanha, comprometendo a
regularidade das contas, já que impediu a efetiva fiscalização por parte da
Justiça Eleitoral acerca da real origem dos recursos, além de tornar
desconhecido o verdadeiro doador, sendo o recurso considerado como
de origem não identificada. Omissão que corresponde a 100% dos recursos
financeiros declarados pelo prestador. Inaplicabilidade dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional.

(...)

6. Contas desaprovadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060314326, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE
- DJE, Tomo 105, Data 02/06/2023 – grifos acrescidos)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. ATRASO NA
ENTREGA DE RELATÓRIO FINANCEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR. NÃO COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO BEM.
OMISSÃO DE DESPESA. SOBRA DE RECURSOS DO FEFC.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL.
IRREGULARIDADES DE VALOR ABSOLUTO E IMPACTO PERCENTUAL
BAIXO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE QUANTIA E TRANSFERÊNCIA DE SOBRA DE
CAMPANHA AO TESOURO NACIONAL.

(...)

2. A ausência de comprovação da propriedade do veículo de terceiro
cedido à campanha se consubstancia em irregularidade na medida em
que não se pode aferir a origem do recurso.

(.. )

(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060301688, Relator
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: Publicado em Sessão, Data
15/12/2022 – grifos acrescidos)

Dessa forma, ante a impossibilidade de se atestar a efetiva propriedade dos
veículos em questão, verifica-se a utilização de recursos de origem não identificada na prestação
de contas em questão, implicando, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, o
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 3.150,00.

Ressalte-se, ainda, que a irregularidade revela percentual de 3,6% em relação aos
recursos utilizados em campanha, motivo pelo qual é passível de aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, para aposição de ressalva. Contudo, a prestadora deve
proceder o recolhimento de R$ 3.150,00 ao Tesouro Nacional.

Item 9.1: Inconsistência na arrecadação de recurso estimável em dinheiro

Num. 43787426 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2023 18:42:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121518424403200000042745237
Número do documento: 23121518424403200000042745237
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 16:02:51

Constou do Parecer Técnico que o candidato recebeu doação estimável em dinheiro
do candidato ROBERTO REQUIÃO para a qual não emitiu recibo, são duas doações no valor
total de R$ 3.569,28.

Conforme apontamento da unidade técnica e em consulta ao site Divulgação de
Candidaturas e Contas Eleitorais, verifica-se que o candidato Roberto Requião de Mello e Silva
realizou doações descritas como PUBLICIDADE e LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE
PUBLICIDADE em favor do prestador, cujo valor estimado totaliza a quantia de R$ 3.569,28.

As doações estimáveis em dinheiro são tratadas por diversos artigos da Resolução
TSE n. 23.607/2019, inicialmente, quando elucida questões relativas à emissão de recibos
eleitorais, conforme art. 7º, §§ 6º e 10º:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:

I - estimáveis em dinheiro para a campanha eleitoral, inclusive próprios; e

II - por meio da internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 4º, III, "b") .

(...)

§ 2º As candidatas ou os candidatos deverão imprimir recibos eleitorais
diretamente do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE).

(...)

§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes
hipóteses:

I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
por cedente;

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e partidos
políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa; e

III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a
campanha.

§ 7º Para os fins do disposto no inciso II do § 6º desta Resolução, considera-se
uso comum:

(...)

II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção conjunta de materiais
publicitários impressos, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997 .
Num. 43787426 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2023 18:42:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121518424403200000042745237
Número do documento: 23121518424403200000042745237
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 16:02:51

§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo
não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas das
doadoras ou dos doadores e na de suas beneficiárias ou de seus beneficiários
os valores das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo,
observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 .

Da leitura do artigo relacionado, infere-se que, embora dispensado da emissão do
respectivo recibo eleitoral, ao beneficiário da doação remanesce a obrigação de registrá-la na
prestação de contas de campanha, ainda que a benesse recebida seja apenas estimável em
dinheiro. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
INCONSISTÊNCIAS NOS GASTOS ELEITORAIS. RECURSOS PÚBLICOS.
RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. IRREGULARIDADE QUE ATINGE
34,64% DA MOVIMENTAÇÃO DE CAMPANHA. PREJUÍZO SIGNIFICATIVO À
FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE DO FINANCIAMENTO DA CAMPANHA.
FALHA GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

6. Os gastos efetuados por candidato em benefício de outros candidatos
decorrentes de materiais de publicidade constituem doações estimáveis
em dinheiro e devem ser registradas na prestação de contas do doador,
nos termos do art. 38, § 2º da Lei das Eleições e os arts. 35, § 8°, 60, § 4°,
II e § 5°, da Resolução TSE n° 23.607/19.

7. O § 7º, do art. 19, da Resolução TSE 23.607 veda a transferência de
recursos provenientes do FP por candidatos ou partidos políticos a
candidatos de agremiação partidária distinta ou não coligada. Ademais,
considerando a vedação à celebração de coligações nas eleições
proporcionais, a única possibilidade de transferência de recursos
recebidos do FP para candidatos a cargos proporcionais seria na
hipótese de estes pertencerem aos mesmos partidos dos candidatos
majoritários, tendo em vista a vedação constitucional, o que não restou
comprovado nos autos.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060321950, Acórdão de,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022)

Na espécie, embora o prestador tenha deixado de emitir recibo das doações
recebidas do candidato Roberto Requião no valor total de R$ 3.569,28, a prestadora registrou,
ainda que intempestivamente, o valor estimável em sua prestação de contas, verifica-se, também,
que constam na prestação de contas de Roberto Requião, conforme informações obtidas no
Num. 43787426 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2023 18:42:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121518424403200000042745237
Número do documento: 23121518424403200000042745237
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 16:02:51

portal "divulgacandcontas", imagem a seguir.

Assim, tendo o doador registrado a origem e a destinação dos recursos estimáveis
em dinheiro, estando as informações disponíveis no divulgacand, verifica-se que não houve
prejuízo quanto a transparência e fiscalização da correta utilização dos recursos públicos.

Não se desconhece que esta Corte considera que “As doações estimáveis em
dinheiro recebidas de outros candidatos devem ser registradas na prestação de contas do
donatário. A falta de registro configura omissão de receita, o que fere a confiabilidade da
prestação de contas.” (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060379230, Acórdão,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 40, Data 06/03/2023).

Por outro lado, o fato de as doações terem sido declaradas pelo doador, bem como
ser possível confirmar a destinação do recurso, possibilitou a fiscalização pela Justiça Eleitoral.
Em termos percentuais, a irregularidade representa apenas 4,1% dos recursos arrecadados.
Dessa forma, por força dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a irregularidade em
análise pode ser superada mediante aposição de ressalva.

Item 9.2: Doação não informada na prestação de contas parcial

A unidade técnica indicou que houve inconsistência relativa a doação recebida em
data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informada à
época, nos termos do disposto no art. 47, §6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, fato que gerou
divergência entre a prestação de contas parcial e final, imagem a seguir:

De acordo com o art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, há de se ressaltar que
os prazos previstos para entrega de relatórios financeiros, apresentação de prestação de contas
parcial e/ou final, tem por objetivo, a transparência da movimentação financeira da campanha dos
candidatos, pois viabilizam a fiscalização concomitante das receitas e gastos eleitorais de
campanha pela Justiça, Eleitoral, partidos, candidatos e/ou eleitores, além do Ministério Público e
sociedade em geral.

E, ainda, o art. 47, §6º estabelece que a prestação de contas parcial quando não
reflete a efetiva movimentação “caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça
eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Na espécie, a única doação de R$ 4.320,00 não informada na prestação de contas
parcial, representa baixo percentual 5%, que não obsta o acompanhamento e fiscalização
concomitantes da movimentação dos recursos financeiros durante a campanha.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO
RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. FALHA FORMAL. OMISSÃO
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. JUSTIFICATIVA APRESENTADA
PELO PRESTADOR E AUSÊNCIA DE MÁ–FÉ. CONTAS JULGADAS
APROVADAS COM RESSALVA.

(...)

3. A omissão na prestação de contas parcial não enseja a automática
desaprovação das contas, devendo a sua gravidade ser analisada no caso
concreto.

4. Na espécie, a omissão na prestação de contas parcial corresponde a
Num. 43787426 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2023 18:42:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121518424403200000042745237
Número do documento: 23121518424403200000042745237
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 16:02:51

R$ 9.320,00, o que representa 17,79% do total das receitas contratadas.

5. Tal irregularidade enseja anotação de ressalva, pois apresentada justificativa
que não revela qualquer indício de má–fé do prestador e todos os gastos foram
devidamente declarados na prestação de contas final. Precedentes desta
Corte.

6. Contas julgadas aprovadas com ressalva.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060252496, Acórdão de
, Relator(a) Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, Tomo
166, Data 24/08/2023)

Na hipótese, a irregularidade não causa prejuízo à atividade fiscalizatória da Justiça
Eleitoral, nem compromete a regularidade das contas, sendo suficiente a aposição de ressalva.

Nesse contexto, em conclusão, ressalta-se que a prestação de contas deve ser
analisada em seu contexto global, a separação em tópicos visa apenas facilitar a compreensão
das razões que implicaram nas hipóteses trazidas pelo art. 74, incisos I a III da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Na espécie, o acerto contábil realizado pelo prestador trouxe irregularidades que,
em seu contexto, não geram prejuízo à atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral, tendo apenas
uma irregularidade ensejadora de recolhimento. Assim, por força da aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, vetores na análise da prestação de contas, é possível aprovar
com ressalvas, nos termos do art. 74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019.

Contudo, ante a impossibilidade de se atestar a efetiva propriedade dos veículos
cedidos para uso em campanha e pela consequente configuração do uso de recursos de origem
não identificada, a prestadora deve proceder ao recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$
3.150,00.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, voto pela APROVAÇÃO COM
RESSALVAS das contas apresentadas por ISABEL CRISTINA DINIZ relativa à campanha
eleitoral para o cargo de Deputada Estadual pelo Partido dos Trabalhadores, nas Eleições Gerais
de 2022, nos termos do art. 74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019;

Determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 3.150,00 (três mil cento
e cinquenta reais), no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa
dos autos à Advocacia Geral da União, com incidência de atualização monetária e juros de mora,
a partir do termo final do prazo para o recolhimento voluntário, em razão da utilização de recursos
de origem não identificada e de fonte vedada, nos termos do inciso II do art. 39 da Resolução
TSE n. 23.709/22.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

Relator

Num. 43787426 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2023 18:42:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121518424403200000042745237
Número do documento: 23121518424403200000042745237
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 16:02:51

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603473-23.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - REQUERENTE: ELEICAO 2022
ISABEL CRISTINA DINIZ DEPUTADO ESTADUAL, ISABEL CRISTINA DINIZ - Advogados do(a)
REQUERENTE: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - PR110094, MARIA LUCIA BARREIROS -
PR103550, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, LYGIA MARIA COPI - PR70440, LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR58101-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.12.2023

Num. 43787426 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2023 18:42:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121518424403200000042745237
Número do documento: 23121518424403200000042745237
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 16:02:51